Tribunal: TJMT
Processo: 1031447-97.2023.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031447-97.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO INACIO GONCALVES - CPF: 378.732.291-49 (AGRAVANTE), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (AGRAVADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E PORMENORIZADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DE TESES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença de improcedência proferida na Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão monocrática de desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno deve conter impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não bastando a mera reiteração das teses deduzidas no Recurso principal, sob pena de inadmissibilidade da insurgência quanto aos pontos não impugnados.

4. A inclusão dos empréstimos consignados no cálculo do mínimo existencial, determinada pelo STF no julgamento das ADPFs n. 1.005, 1.006 e 1.097, já havia sido expressamente observada na decisão agravada, que recalculou a renda líquida do Apelante computando a integralidade desses descontos, de modo que tal argumento não constitui fundamento novo.

5. O Agravante se limita a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar as conclusões adotadas, em desconformidade com o art. 1.021, § 1º, do CPC.

6. O prequestionamento implícito resta configurado quando a matéria jurídica é efetivamente apreciada e decidida pelo órgão julgador, ainda que inexista referência expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADPFs n. 1.005, 1.006 e 1.097, Plenário, j. 23.04.2026; STJ, AgInt no AREsp n. 2.178.654/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Pedro Inácio Gonçalves
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a improcedência dos pedidos formulados na Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S.A. e outros.

O Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque foi proferida em descompasso com o entendimento vinculante do STF fixado nas ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097, que torna obrigatória a inclusão dos empréstimos consignados no cálculo do superendividamento.

Argumenta que o mínimo existencial constitui categoria jurídica de conteúdo variável, que não pode ser reduzida a critério puramente matemático, devendo-se considerar a realidade concreta do consumidor e suas despesas essenciais, as quais, segundo afirma, superam o parâmetro de R$ 600,00 (seiscentos reais) previsto no Decreto n. 11.150/2022.

Assegura que a manutenção da decisão agravada representa esvaziamento da finalidade protetiva da Lei n. 14.181/2021 e das normas do Código de Defesa do Consumidor relativas à prevenção e ao tratamento do superendividamento.

Requer o provimento do Agravo Interno e a reforma da decisão monocrática, com reconhecimento da incidência do entendimento firmado pelo STF nas ADPFs 1005, 1006 e 1097, da obrigatoriedade de inclusão dos empréstimos consignados no cálculo do mínimo existencial e do superendividamento, e do afastamento da aplicação do parâmetro de R$ 600,00 (seiscentos reais) do Decreto n. 11.150/2022.

Pleiteia, ainda, o reconhecimento de sua condição de superendividado, com anulação da decisão agravada para nova análise do caso à luz do precedente vinculante.

Por fim, busca o prequestionamento e pronunciamento expresso dos arts. 1º, III, 5º, XXXII e LIV, da Constituição Federal; arts. 4º, 6º, 54-A, 54-C, 54-D, 104-A e 104-B do CDC; e arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.021 do CPC.

Contrarrazões apresentadas nos Id’s 370604888, 371435872, 374070442 e 374975384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Pedro Inácio Gonçalves
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a improcedência dos pedidos formulados na Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S.A. e outros.

Ao que ressai dos autos, Pedro Inácio Gonçalves, militar inativo, ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas alegando situação de superendividamento, decorrente do excessivo comprometimento de sua renda líquida com contratos de crédito consignado, e requereu a limitação dos descontos a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida e a repactuação judicial das dívidas.

Sobreveio sentença de improcedência, que foi mantida pela decisão monocrática, na qual neguei provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Autor.

Na ocasião, registrei que o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento conjunto das ADPFs n. 1.005, 1.006 e 1.097, em 23/04/2026, reconheceu, por unanimidade, a constitucionalidade do parâmetro de R$ 600,00 fixado pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, como mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento, e declarou, por maioria, a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do art. 4º do referido decreto, que excluía os empréstimos consignados do respectivo cômputo.

Aplicando esse entendimento ao caso concreto, recalculei a renda líquida do Apelante computando a integralidade dos descontos consignados incidentes sobre sua remuneração e concluí que, ainda assim, o valor remanescente, R$ 3.187,26 (três mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos) permanece substancialmente superior ao patamar de R$ 600,00 (seiscentos reais), circunstância que afasta, de forma objetiva, a caracterização do superendividamento previsto no art. 54-A, § 1º, do CDC.

Consignei, ainda, que a instauração da segunda fase do procedimento especial do art. 104-B do CDC pressupõe a prévia configuração do superendividamento, de modo que sua ausência prejudica o exame dos demais requisitos, não havendo, portanto, sentença
citra petita
; e que o pedido subsidiário de limitação dos descontos a 35% (trinta e cinco por cento) não comporta acolhida, ante a existência de regime legal próprio para o crédito consignado de servidor público (Lei n. 10.820/2003 e Lei estadual n. 12.933/2025) e a ausência de demonstração de vício de consentimento, cláusula abusiva ou onerosidade excessiva.

Irresignado, o Agravante interpõe este Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada foi proferida em descompasso com o entendimento do STF firmado nas ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097, que tornaria obrigatória a inclusão dos empréstimos consignados no cálculo do mínimo existencial, e que esse parâmetro constituiria categoria jurídica de conteúdo variável, a exigir a consideração das despesas concretas do consumidor.

O artigo 1.021, § 1º, do CPC exige que as razões do agravo interno impugnem especificamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando a mera reprodução das teses já deduzidas no Recurso principal.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
deve ser negado provimento ao agravo interno quando não apresentados pela parte agravante argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada
. (STJ - AgInt no AREsp: 2178654 SP 2022/0234136-6, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, j 26/02/2024, T2 - Segunda Turma, DJe 29/02/2024).

Verifica-se que o argumento central do Agravo Interno que consiste na necessidade de inclusão dos empréstimos consignados no cálculo do mínimo existencial, em razão do julgamento das ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097 pelo STF, não constitui fundamento novo, mas premissa que a própria decisão agravada já adotou expressamente.

Com efeito, ao recalcular a renda líquida do Apelante, computei a integralidade dos descontos consignados, exatamente nos termos do que agora a Recorrente pretende ver reconhecido, e, ainda assim, concluí pela não caracterização do superendividamento, porquanto o valor remanescente (R$ 3.187,26) supera em mais de cinco vezes o patamar de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixado pelo Decreto n. 11.150/2022.

A Agravante, portanto, não impugna especificamente esse fundamento, tampouco demonstra equívoco na operação aritmética realizada; limita-se a reiterar a tese de inclusão dos consignados como se não tivesse sido enfrentada, o que evidencia a falta de impugnação específica e pormenorizada exigida pelo art. 1.021, § 1º, do CPC.

Tampouco prospera a alegação de que o mínimo existencial constitui categoria jurídica de conteúdo variável, a depender da apuração das despesas concretas do consumidor.

O critério de aferição do mínimo existencial, para os fins do art. 54-A, § 1º, do CDC, está disciplinado pelo art. 3º, § 1º, do Decreto n. 11.150/2022, que estabelece a contraposição objetiva entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas de suas dívidas vencidas e a vencer, sem previsão de cômputo das despesas correntes nessa equação.

Esse critério objetivo, conforme já destacado na decisão agravada, teve sua constitucionalidade expressamente confirmada pelo STF no julgamento das ADPFs, que apenas determinou ao Conselho Monetário Nacional a realização de estudos técnicos periódicos para eventual atualização do valor, sem afastar, contudo, sua aplicação vinculante enquanto não sobrevier nova fixação.

A Agravante não traz qualquer elemento que infirme essa premissa, tampouco demonstra que o julgamento das ADPFs tenha autorizado a flexibilização casuística do parâmetro nos termos por ela pretendidos.

Em última análise, o que se observa é a reiteração de argumentos para fins de reconhecimento do superendividamento e de instauração da segunda fase do procedimento de repactuação, já exaustivamente analisada e rejeitada na decisão agravada, sem que se aponte fundamento novo e relevante capaz de modificar a conclusão alcançada.

Inexistente, pois, impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, mostra-se adequada a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos.

Quanto ao pedido de prequestionamento, vale dizer que se configura o prequestionamento implícito quando a matéria jurídica é efetivamente apreciada e decidida pelo órgão julgador, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, circunstância verificada no caso em exame.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, porquanto, não obstante desprovido o Recurso, não se evidencia caráter manifestamente protelatório ou de inadmissibilidade flagrante nas razões apresentadas, que se fundam em entendimento jurisprudencial recente e em interpretação, ainda que não acolhida, sobre seu alcance.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026